Tribunal: TJDFT
Processo: 0722372-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722372-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF AGRAVADO: COOBRATAETE - COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTONOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que acolheu em parte impugnação à penhora fundada em alegação de impenhorabilidade de verbas necessárias à continuidade do serviço público de transporte de passageiros, mantendo a constrição sobre parte da quantia alcançada. O agravante alega que foi realizado bloqueio, via Bacenjud, da quantia de R$ 34.471,65 (trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), encontrada nas contas da agravada, valor este que foi convertido em penhora. Aduz que a decisão agravada acolheu em parte a impugnação apresentada pela agravada e determinou a liberação de setenta por cento (70%) em seu favor, mantendo-se a penhora sobre os trinta por cento (30%) restantes. Assevera que o valor bloqueado corresponde a um pequeno percentual do faturamento do agravada, que juntou documento informando possuir receita mensal de ao menos R$ 311.580,02 (trezentos e onze mil quinhentos e oitenta reais e dois centavos), quantia esta que provavelmente é inferior ao verdadeiro total de receitas, haja vista que a agravada informou possuir despesas exorbitantes de R$ 943.909,72 (novecentos e quarenta e três mil reais novecentos e nove reais e setenta e dois centavos). Impugna a assertiva de que a pandemia de Covid-19 teria impactado as receitas da agravada, haja vista que não houve redução de frota ou suspensão das linhas de transporte público. Afirma que, em razão da impossibilidade de penhorar os veículos da agravada, por estarem gravados com alienação fiduciária, a penhora de dinheiro e de faturamento diário é a única forma viável de quitação do débito. Conclui que a penhora sobre setenta por cento (70%) da quantia constrita via Bacenjud não inviabiliza o funcionamento da empresa. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo, e, em provimento definitivo, a manutenção da penhora sobre a integralidade da quantia. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Primeiramente, verifica-se plausibilidade na argumentação do agravante, uma vez que a própria agravada teria informado receita de R$ 311.580,02 (trezentos e onze mil quinhentos e oitenta reais e dois centavos) no mês de abril de 2020, de modo que a quantia penhorada – R$ 34.471,65 (trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos) – representa cerca de apenas onze por cento (11%) do faturamento. Quanto à alegação de existência de despesas que superem, em muito, o faturamento mensal, deve-se considerar, em juízo perfunctório, que, a prevalecer a alegação do agravado de que o dinheiro bloqueado seria impenhorável justamente em virtude daquelas despesas, a consequência seria a impossibilidade fática do pagamento da dívida. Em princípio, como se trata de cooperativa concessionária de serviço público, não podem ser penhorados os bens essenciais à prestação do serviço, o que não implica, todavia, impossibilidade absoluta de penhora de dinheiro, como reconhecido na própria decisão agravada, ao acolher parcialmente a impugnação. Imperioso destacar, ainda em sede de juízo perfunctório que, a confirmar-se que o déficit mensal da agravada é superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais mensais), por via de consequência lógica há de se considerar, também, que a satisfação parcial do crédito da agravante mediante a penhora sobre R$ 34.471,65 (trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos) sequer se mostra hábil a impactar de forma significativa a situação financeira do agravado, já que, em termos relativos, a quantia alcançada seria de pequena repercussão. É dizer, se a situação financeira da agravada se mostra consideravelmente deficitária, a penhora de quantia relativamente pequena não pode ser considerada um fator que inviabilize, por si só, a continuidade da prestação dos serviços. Assim, se é certo, por um lado, que a penhora de dinheiro não pode comprometer em absoluto a continuidade do serviço, não é menos correto, por outro, que a existência de outras dívidas, por si só, não pode ser tida como empecilho absoluto à quitação da dívida exequenda. Ademais, não havendo notícias de que haja processo em curso visando ao reconhecimento da insolvência da cooperativa agravada, a existência de outros credores, isoladamente, não obsta a que a agravante busque a satisfação do seu crédito em particular. De mais a mais, não se pode perder de perspectiva a circunstância de que a fase executiva do processo de conhecimento – o cumprimento de sentença – justifica-se, assim como o próprio processo de execução, na medida em que se preste a permitir que o credor receba o que lhe é devido e não a consentir com que o devedor deixe de pagar o que deve. Por outro lado, o perigo da demora se evidencia pela circunstância de que, uma vez liberado o dinheiro em favor do devedor, não há expectativa razoável de que volte a ser encontrado em ocasião posterior. Há necessidade, portanto, de manter a quantia depositada à disposição do Juízo, a fim de resguardar a utilidade prática de eventual decisão colegiada que venha a dar provimento ao recurso. Diante do exposto, defiro o efeito suspensivo para sustar o levantamento do dinheiro penhorado em favor da agravada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, com urgência. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator